Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0726142-19.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO DA CONCEICAO FILHO RECORRIDO: FABIO ALVES DA CUNHA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO No tocante ao não conhecimento do recurso (ID 57953494 e 58974440), indefiro o pedido de reconsideração da decisão, porquanto cabe à advogada do recorrente o acompanhamento dos prazos processuais. Outrossim, a presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira. E, não tendo a recorrente atendido ao comando judicial de comprovar o seu estado de hipossuficiência, sob pena de deserção, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. O juízo de origem nomeou advogada dativa ao recorrente, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios são fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, em atenção aos critérios legais, arbitro em R$200,00 (duzentos reais) os honorários devidos à advogada dativa do recorrente. A certidão relativa aos honorários é emitida na origem, após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022). Brasília/DF, 27 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006